Tribunal: TJMT
Processo: 1015627-23.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015627-23.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALI MOHAMAD HAMMOUD - CPF: 027.889.341-49 (APELADO), SAMIR HAMMOUD - CPF: 468.983.281-15 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), MAHASSINE JASSINE HAMOUD - CPF: 630.710.291-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALI MOHAMAD HAMMOUD (APELADO), MAHASSINE JASSINE HAMOUD - CPF: 630.710.291-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. LAUDO MÉDICO. ÓBITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Parte autora pleiteia a condenação da ré a arcar medicamento para tratamento de câncer, cuja necessidade foi apontada em laudo médico.

2. Prova farta da existência da doença e da necessidade de tratamento.

3. O artigo 12, inciso II, alínea g da Lei 9.656/98 prevê a cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares, abrangendo o medicamento necessário para a manutenção do tratamento da paciente, seja de uso oral ou não.

4. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça de ser abusiva a recusa de fornecimento de medicamento com base na alegação de ser ele off label, ou seja, para moléstia não prevista na bula, uma vez que é do médico a atribuição de conduzir o tratamento necessário.

5.
Quantum
indenizatório fixado em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1015627-23.2020.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: ESPÓLIO DE ALI MOHAMAD HAMMOUD

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença do Juízo da 7.ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à reparação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da decisão.

Sustenta a Apelante que não houve qualquer descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado com a parte Recorrida e reafirma a fiel observância à Lei nº 9.658/98 e à Resolução Administrativa da ANS.

Aduz que o tratamento oncológico solicitado pelo médico era experimental com medicação “off-label”, não constando no rol da ANS.

Em suma, a Recorrente conclui que o referido tratamento com medição RIBOMUSTIN (BENDAMUSTINA) objeto da lide não possui indicação descrita na bula registrada na ANVISA (uso off-label) para tratamento de LINFOMA NÃO HODGKIN DIFUSO DE GRANDES CÉLULAS B, muito menos se enquadra nas diretrizes de utilização da ANS, razão pela qual negou o tratamento.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para extirpar a obrigatoriedade da Apelante em arcar com procedimentos não incluído no Rol da ANS, bem como afastar a condenação em danos morais, subsidiariamente minorar os danos morais arbitrados pelo Juízo de origem. Em caso de não provimento do presente recurso – o que se menciona em homenagem ao princípio da eventualidade – fica desde logo, nos termos das súmulas 282 e 356 do STF, expressamente prequestionada a matéria, sobretudo a violação aos art. 5º, incisos II, e art. 196 da CF/88 (ID nº 139128234 - págs. 1/36).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID nº 139128238 - págs. 1/9).

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença do Juízo da 7.ª Vara Cível de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar à reparação por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da decisão.

Encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, que deve ser, por conseguinte, conhecido.

Ressai dos autos que ALI MOHAMAD HAMMOUD, beneficiário do plano de saúde, foi diagnosticado com leucemia linfocítica crônica, necessitando de medicação para o tratamento oncológico.

Apresentou laudo médico que aponta que o Requerente, além de ser portador de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, também é cardiopata, diabético e idoso, por isso, não aguenta tratamento agressivo dos quimioterápicos tradicionalmente eleitos.

Afirmou que o médico que o acompanha solicitou em 24/03/2020, junto a Requerida, autorização para liberação dos medicamentos quimioterápicos ‘Rituximabe’ e ‘Bendamustina’. A medicação ‘Rituximabe’ foi autorizada em 27/03/2020, mas o medicamento Bendamustina teve a autorização negada.

Aduziu a requerida em sua negativa, datada de 31/03/2020, que a medicação não foi autorizada por considerar o tratamento oncológico com a citada medicação off label. Consignou que a medicação se destina ao tratamento de leucemia linfocítica crônica, afirmando que a legislação vigente exclui tratamento clínico ou cirúrgico experimental.

Devido ao seu falecimento no curso do processo, operou-se a habilitação do espólio, representado pela inventariante viúva (Id. 139128215).

Em seu apelo, a Apelante argumenta que a sua recusa é pautada nas diretrizes da ANS, uma vez que o tratamento com medicação Rituximabe e Bendamustina não possui indicação descrita na bula registrada na ANVISA (uso off-label) para o tratamento de linfoma não Hodgkin difuso de grandes células B, além de não estar previsto no contrato.

O recurso não comporta provimento.

Há de se considerar que tais contratos são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo obedecer aos princípios que o norteiam, notadamente, o da boa-fé objetiva e da confiança.

A solicitação subscrita pelo médico assistente é clara em apontar a necessidade de ministração da droga em questão.

Já a medicação contra o câncer é de obrigatório fornecimento, conforme artigo 12, inciso II, alínea g, da Lei 9.656/98 (redação dada pela Lei 12.880, de 2013).

E a Corte Superior possui entendimento de ser abusiva a recusa de fornecimento de medicamento com base na alegação de ser ele off label, ou seja, para moléstia não prevista na bula do medicamento, uma vez que é do médico a atribuição de conduzir o tratamento necessário. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PRONTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.Afigura-se abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP e o REsp 1.726.563/SP (Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 26/11/2018), representativos de controvérsia, firmou a tese repetitiva (Tema n. 990) segundo a qual "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA". Porém, no caso concreto, não se trata de medicamento não registrado na autarquia, e sim de uso e indicação off-label, conforme consta no acórdão recorrido. Destarte, é aplicável ao caso o enunciado da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1776928 / SP -AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2020/0272459-1 - Relator (a) Ministro MARCO BUZZI - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 31/05/2021 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/06/2021).

Por outro lado, não se afigura razoável que a Apelante se negue a arcar com tratamento indispensável ao restabelecimento do
de cujus
. Estaria o plano de saúde, na realidade, negando a viabilização de todo o procedimento de cura da paciente.

Nesse aspecto, cláusulas limitativas ou obstativas das obrigações assumidas pelos operadores de planos de saúde, ou qualquer outra que implique em desvantagem exagerada para o consumidor, devem ser consideradas abusivas e afastadas, nos moldes do art. 51, IV, do CDC.

Nesse contexto, a recusa de cobertura do procedimento por parte do plano de saúde é descabida, porque afronta o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde e à vida. Não se mostra ético, ou de acordo com os postulados da boa-fé e da confiança, questionar a necessidade da utilização dos serviços quando está e, jogo a integridade física ou a vida de um ser humano. Estaria o plano de saúde, na realidade, negando a viabilização de todo o procedimento de cura da paciente.

Assim, não se trata de mero cumprimento ou descumprimento das cláusulas contratuais, e sim de negativa do direito à integridade física, vez que o quadro clínico apresentado pela autora demandava o tratamento indicado pelo profissional de saúde.

É sabido que ao contratar um plano de saúde, o beneficiário busca segurança de um melhor atendimento médico-hospitalar, principalmente nos casos de urgência e necessidade de internamento, considerada a deficiência do sistema público de saúde. Tal institui gravame na atitude omissa da operadora de plano de saúde.

Portanto, a conduta da Ré apelante gerou sofrimento, angústia, desamparo, frustração e ansiedade, em razão da ausência de atendimento que, inclusive veio a falecer.

No que toca ao pedido de indenização por dano moral, não há dúvida de que as circunstâncias do caso ultrapassam o que se pode considerar como mero aborrecimento, estando evidente o abalo a dignidade da parte Apelada.

Nesse diapasão, o valor fixado, no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se adequado às peculiaridades do caso e em observância aos parâmetros adotados por esta Corte de Justiça, pelo que deve ser mantido.

Por tais fundamentos,
direciono meu voto no sentido de negar provimento ao apelo
, mantendo a sentença vergastada.

Majoro os honorários advocatícios, para a quantia de 15 (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023